Tribunal: STF
Processo: RMS 39203
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato Rural de Porto Seguro e outros formalizaram recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mediante a qual julgado extinto o MS 16.667, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de objeto.



    Segundo sustentam, o objeto do mandado de segurança não é a extinção do procedimento conciliatório, mas, sim, a decretação da nulidade do ato praticado dentro do procedimento de conciliação, que teria possibilitado a continuidade do processo administrativo de n. FUNAI/BSB/2556/1982 – Revisão de Terra Indígena de Barra Velha.



    Requerem, em síntese:



    a) Seja atribuído feito suspensivo ao presente recurso com vistas a obstar a assinatura da Portaria pelo Ministro da Justiça, até o julgamento do presente recurso. 



    b) Seja conhecido e processado o presente Recurso Ordinário, para que no mérito, lhe seja dado integral provimento, a fim de que reformado, in totum, o Acórdão recorrido, para declarar nulo o ato praticado dentro do procedimento conciliatório, o qual aditou o Parecer nº AGU/SRG-01/2009 e possibilitou a continuidade do processo administrativo de nº FUNAI/BSB/2556/1982, de REVISÃO de Terra Indígena de Barra Velha, JÁ DEMARCADA desde 1991.



    Nas contrarrazões, a União pede que não seja conhecido o recurso ordinário. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo desprovimento. Eis a ementa do parecer:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO COLEGIADO DO STJ. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA REVISÃO DA “TERRA INDÍGENA DE BARRA VELHA” (LOCALIZADA NO LITORAL SUL DO ESTADO DA BAHIA), VALIDANDO-SE A DEMARCAÇÃO HOMOLOGADA EM 1991 E SEUS RESPECTIVOS LIMITES, BEM COMO À MANUTENÇÃO DA ARBITRAGEM NESSE SENTIDO, PELA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DO GOVERNO FEDERAL, PARA TORNAR SEM EFEITO ALGUM QUALQUER ATO DE RECONSIDERAÇÃO DO DESPACHO QUE APROVOU O PARECER DA REFERIDA CÂMARA. CORRETA A DECISÃO DO COLENDO STJ, PELA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDAMUS, EM RAZÃO DO POSTERIOR ENCERRAMENTO DO REFERIDO PROCEDIMENTO CONCILIATÓRIO. QUESTÕES DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM E QUE, ADEMAIS, DEMANDARIAM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA, POR FIM, DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso não merece ser conhecido.



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal dispõe que compete ao Supremo julgar recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Superiores se denegatória a decisão. 



    A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que não cabe tal recurso contra pronunciamento singular, porquanto a instauração da competência constitucional do Supremo depende do exaurimento prévio da instância antecedente. Ilustra esse entendimento o RMS 38.309 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3 de março de 2022. O acórdão ficou assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    Na hipótese, os recorrentes não interpuseram agravo contra a decisão individual que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, circunstância que impede a abertura da via recursal. 



    3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente